Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO E CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ - DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. PRIORIDADE CLÍNICA. CATEGORIA AMARELA PARA CONSULTA E VERMELHA PARA EXAME. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrente, Autor da ação, contudo, não estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigação. O Recorrente pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer os procedimentos médicos dos quais necessita, os quais são: ''CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL (AMARELO — Urgência) e RETINOGRAFIA COLORIDA (VERMELHO — Emergência)'', nos termos da prescrição médica apresentada.
2. O Recorrente alega que o pedido foi julgado procedente, mas o Juízo de primeiro grau não determinou prazo para o cumprimento da obrigação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento ao Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ele atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50187120).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência da fixação de prazo para o ente estatal cumpra a obrigação, do de oferecer ao Recorrente o exame e consulta dos quais necessita.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta que a ausência de estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação torna a sentença inócua, pois ele não poderá exigir seu cumprimento. Assim, exatamente o decurso excessivo de tempo e o agravamento do seu quadro de saúde foram as motivações para o ajuizamento da ação. Afinal, a Recorrente conta com 71(setenta e um) anos, e foi diagnosticado com hiperplasia da próstata – CID N-40 E CLAUCOMA, - CID-H40, sendo que os médicos que solicitaram a consulta e o exame solicitado, ambos classificados como urgentes, não obstante, o pedido do Recorrente consta na lista de espera no SISREG- Sistema de Regulação da SES/DF desde 11/04/2022 para consulta em oftalmologia geral e 22/12/2022 para retinografia colorida.
6. Argumenta ainda o Recorrente que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sendo que não pode ele, já idoso, esperar indefinidamente pelos serviços médicos postulados. Ao final, postula a fixação do prazo de 05(cinco) dias para a realização de ambos, tanto da consulta como do exame.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido tanto na Constituição Federal. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um paciente em relação a outro. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
9. Contudo, esta demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que o Recorrente encontra-se inserido no SISREG III, desde 11/04/2022 para consulta em oftalmologia geral, há mais de 18(dezoito) meses, ou 540dias; e desde 22/12/2022 par a realização do exame de retinografia colorida, há mais 10(dez) meses, ou 300(trezentos) dias. Logo, extrapolado em muito o prazo de 100(cem) dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para consultas e exames.
10. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que submeta o Recorrente aos exames e as consultas indicados pelos médicos assistentes, ou seja, ''CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL (AMARELO — Urgência) e RETINOGRAFIA (COLORIDA) (VERMELHO — Emergência)'', no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.